Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-14.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR MENOR DO QUE O CONTRATADO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afasta-se a responsabilidade do fornecedor por defeitos resultantes da execução do serviço apenas quando provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do parágrafo 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em caso de não apresentação pelo banco do documento que demonstraria os exatos termos em que a transação ocorreu, os fatos que o consumidor pretendia provar serão admitidos como verdadeiros, conforme disciplina o artigo 400 do Código de Processo Civil.

3. Configurada a ocorrência de fato do serviço, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4. Recurso conhecido e não provido.